Tribunal: TJDFT
Processo: 0747862-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747862-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA LANA FELIPE PRUDENTE APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARILDA LANA FELIPE PRUDENTE, contra a sentença Id 48817203, integrada por embargos de declaração (Id 48817209), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10 % do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (Id 48817211), sintetiza que, em novembro de 2022, percebeu descontos no valor de R$ 2.016,00 em seu contracheque por um empréstimo consignado no valor de R$ 74.716,28, firmado com o banco réu, o qual afirma não ter realizado. Sustenta que o banco réu apelado é responsável, objetivamente, pelo serviço prestado de maneira defeituosa, uma vez que não se incumbiu de zelar e tomar as providências necessárias à segurança do serviço prestado (fortuito interno). Colaciona jurisprudência em amparo a sua tese. Ao final, requer que o recurso seja julgado procedente a fim de reformar a sentença a quo e condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados da aposentadoria da apelante com juros e correção, além do pagamento de danos morais. Sem preparo, em face de gozar a apelante da gratuidade da justiça – Id 48817167. Contrarrazões no Id 48817214, sem preliminares. É o relatório, do necessário. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Isso porque não há nas razões do apelo expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao que dispõe o art. 1.010, III, do CPC. Como sabido, cabe à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando de modo expresso as razões do pedido de reforma. Na hipótese, a sentença julgou improcedentes os pedidos autorais por não restar evidenciada fraude na contratação do mútuo. Pelo contrário, reconheceu que “o banco réu apresentou documentos que demonstram a contratação realizada pela autora, com procedimentos de selfie e de geolocalização, restando incontroverso que foi a requerente quem realizou o pedido de crédito.” Ademais, a sentença ressaltou que o valor pactuado foi efetivamente depositado na conta da apelante (Ids 48817185 e 48817183 ), que deixou de apresentar até mesmo extrato de suas movimentações bancárias à época do empréstimo para demonstrar que o crédito não lhe foi disponibilizado. Entretanto, o apelante limitou-se a tecer comentário genérico acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, em especial em caso de fortuito interno, sem qualquer esforço para afastar a conclusão do julgado no sentido da regularidade da contratação. Caberia ao autor apelante apresentar ao Juízo ad quem razões, se não bastantes, ao menos coerentes com os fundamentos esposados pelo Juiz sentenciante, de modo a fornecer pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. Assim, resta evidente que as razões apresentadas pelo apelante estão totalmente dissociadas da sentença, violando, assim o princípio da dialeticidade. A impugnação específica dos fundamentos da sentença constitui pressuposto de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso, cuja falta, por coerência lógica, impõe a negativa de seguimento ao recurso, como tem reiteradamente decidido esta Corte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1649959, 07097349720218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão 1143888, 07177760720178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, verificado que as razões esposadas na apelação não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Em face da sucumbência recursal, majoro em 2% os honorários fixados em seu desfavor, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a inexigibilidade decorrente da gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora